Tribunal: TCU
Processo: 022.308/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de pensão militar, inicial e reversão, instituídas por Luiz Silva Leal, emitido pelo Comando do Exército sendo o ato inicial em favor de Maria Christina Lagreca Leal e a reversão em favor de Maria do Carmo Lagreca Leal Bezerra Cavalcanti, Patricia Lagreca Leal Pontes, Claudia Maria Lagreca Leal Miranda e Taciana Christina Lagreca Leal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato inicial de pensão militar instituída por Luiz Silva Leal em favor de Maria Christina Lagreca Leal; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar - reversão- instituída por Luiz Silva Leal em favor de Maria do Carmo Lagreca Leal Bezerra Cavalcanti, Patricia Lagreca Leal Pontes, Claudia Maria Lagreca Leal Miranda e Taciana Christina Lagreca Leal, negando-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma/pensão militar com base no posto/graduação incorreto, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência à beneficiária Maria do Carmo Lagreca Leal Bezerra sobre o direito a opção entre os cargos/proventos acumulados ilegalmente com a pensão militar/reforma para que tal situação se enquadre no que prescreve o art. 29 da Lei 3.765/1960, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer ao órgão jurisdicionado, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e às interessadas.